Tribunal: CARF
Processo: 10875.901448/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901448/2017-63
RESOLUÇÃO
1201-000.843 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente trata-se de PER/DCOMP no 02793.10877.180214.1.3.04-7460
apresentado pela recorrente, no qual foi indicado crédito de IRRF, código 0561, no valor de R$
1.042.230,25, supostamente decorrente de pagamento indevido ou a maior através de DARF. Na
mesma declaração, indicou um débito a ser compensado de R$ 485.014,43 com código de
arrecadação 0561 (Rendimentos do Trabalho Assalariado).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.843 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901448/2017-63
2
Esse pedido foi analisado pela Receita Federal e teve o direito creditório não
reconhecido por meio de Despacho Decisório, sob o fundamento de que o pagamento informado,
embora existente, já havia sido integralmente alocado para a quitação de débito da recorrente,
não restando crédito disponível para compensação.
Após tomar ciência dessa decisão, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde alegou que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, uma vez que o
débito indicado para compensação já estaria extinto por pagamento anterior, relativo a IRRF
incidente sobre participação nos lucros e resultados, classificado sob código de receita diverso
(3562). Argumentou, ainda, que o equívoco na indicação do código de receita teria criado
artificialmente um débito inexistente, uma vez que não teria ocorrido fato gerador de IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado, defendendo que não poderia subsistir saldo devedor
decorrente da não homologação da compensação. Com base nesses argumentos, requereu o
cancelamento do saldo considerado indevido ou, subsidiariamente, seu cancelamento de ofício,
além de protestar pela produção de provas adicionais.
A 1a Turma da DRJ/02 decidiu por afastar o pedido de produção posterior de
provas, ressaltando que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
salvo as hipóteses legais de impossibilidade, fato superveniente ou necessidade de contrapor
elementos trazidos posteriormente aos autos. No exame do mérito, o voto esclarece que a
controvérsia não diz respeito à existência de pagamento indevido ou a maior, mas sim à alegação
da recorrente de inexistência do débito declarado no PER/DCOMP, afirmando que a recorrente
admitiu não haver crédito a ser restituído ou compensado.
Destacou que a declaração de compensação possui natureza jurídica de confissão
de dívida, nos termos da Lei no 9.430/1996, sendo o débito nela confessado plenamente exigível,
salvo prova de suspensão, extinção ou exclusão prevista em lei. O relator conclui que a
desconstituição do débito declarado por erro no preenchimento do PER/DCOMP não pode ser
apreciada no âmbito do julgamento da manifestação de inconformidade, pois compete à
Delegacia da Receita Federal do domicílio do contribuinte decidir sobre pedidos de cancelamento
ou retificação da declaração.
Ademais, assinala que a recorrente não apresentou provas suficientes para
demonstrar a inexistência do débito confessado nem a liquidez e certeza de eventual direito
creditório, ônus que lhe incumbia. Com base nesse conjunto de fundamentos legais, probatórios e
jurisprudenciais (Acórdão CARF no 1001-000.605 do CARF, Data da Sessão 07/06/2018), o voto
concluiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo-se integralmente o
Despacho Decisório que não homologou o crédito pleiteado.
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 65 a 81) onde, no
mérito, alega que a exigência fiscal decorre de equívoco meramente formal no preenchimento da
declaração de compensação, uma vez que o débito indicado para compensação, no valor de R$
524.446,10, correspondente a IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, jamais existiu, por
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.843 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901448/2017-63
3
já se encontrar integralmente extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do Código
Tributário Nacional.
Esclarece que o referido valor foi efetivamente recolhido por meio de DARF relativo
a IRRF incidente sobre pagamento de participação nos lucros e resultados, classificado sob código
de receita diverso (3562), tendo ocorrido erro tanto na indicação da existência do débito quanto
na sua codificação.
A recorrente defende que o PER/DCOMP, embora possua natureza de confissão de
dívida, não impede o exame, no âmbito do contencioso administrativo, da própria existência e
exigibilidade do débito confessado, especialmente quando demonstrado documentalmente que
inexiste fato gerador apto a ensejar a obrigação tributária. Sustenta que o entendimento adotado
no acórdão recorrido, no sentido de que a autoridade julgadora estaria impedida de apreciar a
inexistência do débito indicado, afronta a jurisprudência consolidada da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a qual reconhece a competência das instâncias administrativas para analisar
todos os argumentos do sujeito passivo relacionados à não homologação da compensação,
inclusive aqueles referentes à inexistência ou excesso do débito compensado. Argumenta, ainda,
que a legislação de regência não restringe o objeto da manifestação de inconformidade apenas à
discussão do direito creditório, permitindo também o questionamento da exigibilidade do débito.
Ademais, a recorrente invoca o princípio da verdade material, afirmando que, no
processo administrativo tributário, deve prevalecer a apuração da realidade dos fatos, de modo a
afastar exigências fundadas exclusivamente em erros formais ou declarações equivocadas do
contribuinte, quando inexistente prejuízo ao Erário. Sustenta que não se pode admitir a cobrança
de crédito tributário sem a ocorrência do respectivo fato gerador, sob pena de violação aos
princípios da legalidade e da reserva legal, bem como que, comprovado o pagamento integral do
tributo devido, incumbe à Administração Tributária cancelar de ofício a exigência indevida.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário, com a reforma integral do
acórdão recorrido e o cancelamento do saldo devedor decorrente da não homologação da
compensação declarada, por absoluta inexistência de débito tributário exigível.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
Como já relatado, a controvérsia cinge-se na existência, ou não, do débito
confessado através do PER/DCOMP em análise. Verifica-se que o crédito pleiteado (pagamento
com DARF) foi integralmente indeferido pois já alocado na quitação de outros créditos tributários,
restando, tão somente, o débito confessado em aberto em face da não homologação da
compensação. A recorrente não se insurgiu contra a inexistência do crédito, limitando-se a afirmar
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.843 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901448/2017-63
4
que o débito não existe. Ora, se não existe o crédito e tão pouco o débito, o que se tem é um
pedido de cancelamento do PER/DCOMP.
Como bem alertado pelo julgador de piso, o pedido de cancelamento de
declarações foge à competência dos órgãos julgadores, cabendo à unidade de jurisdição da
recorrente a análise daquele pedido. Tal disposição estava expressa nos regimentos internos da
Receita Federal do Brasil, seja a época dos fatos (art. 302, inciso XI, do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 203 de 14 de maio de 2012), seja a época do julgamento de primeira
instância administrativa (art. 336, inciso III, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF no 430 de 09 de outubro de 2017).
Hodiernamente não há no Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria
MF n° 284, de 27 de julho de 2020) semelhante disposição expressa a respeito do cancelamento,
muito embora seu art. 290 estabeleça competência às Delegacias da Receita Federal do Brasil
(DRF) para gerir e executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição
dos processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios
fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao cidadão, de controle
aduaneiro e de vigilância e repressão.
Esse dispositivo, concatenado com o CAPÍTULO VII - DA RETIFICAÇÃO E DO
CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (art. 109 ss.) da Instrução Normativa RFB no
2055, de 6 de dezembro de 2021 deixa patente que compete às unidades de circunscrição dos
contribuintes a análise dos pedidos de cancelamento de declarações, incluídos PER/DCOMP.
Esse entendimento já foi exarado por este Conselho, como bem alertado pelo
julgador de piso, conforme Acórdão no 1001-000.605 do CARF, de 07/06/2018, de relatoria do
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, cuja ementa reproduzimos abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DCOMP.
A competência originária para conhecer de declaração de compensação, bem
assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, é da
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte
Naquele processo, decidiu a 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas para confirmar a decisão de primeira instância que
não reconheceu a competência para a apreciação da matéria e, no mérito, negar-lhe provimento.
Esta decisão foi objeto de Recurso Especial que foi admitido e julgado pela 1a Turma
da CSRF através do Acórdão no 9101-005.443, de 13/05/2021, cuja ementa abaixo reproduzimos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.843 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901448/2017-63
5
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO OU
RETIFICAÇÃO.
Apesar de a competência para conhecer de declaração de compensação, bem
assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, ser da
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, diante
de indícios de cometimento de erros de fato, não podem as autoridades
julgadoras permanecerem inertes, e sim impulsionar a devolução para a questão
ser apreciada desde o seu nascedouro.
Decidiu a 1a Turma da CSRF em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ. Nota-se que a Câmara Superior, apesar de
entender que a competência para análise do pedido de cancelamento é da unidade de
circunscrição da recorrente, decidiu por analisar o mérito do pedido, o que na visão deste relator
se mostra contraditório. Entretanto, rendendo-me ao princípio da colegialidade e da
economicidade processual, conheço do Recurso Voluntário e passo a analisar o mérito das
alegações da recorrente.
Afirma que o débito confessado no PER/DCOMP no montante de R$ 524.446,10,
sob código de receita 0561, referente ao período de apuração de jan/2014, em verdade foi
quitado através do DARF juntado à folha 38, cujo código de receita é 3562 (R$ 485.014,43) e 2831
(R$ 39.431,67), referente ao período de apuração fev/2013. Como prova do alegado, apresenta
cópias de DCTF ́s retificadoras dos períodos envolvidos na análise.
Verifica-se que os elementos acostados aos autos sugerem a veracidade das
alegações da recorrente, entretanto para conclusão definitiva, se carece de informações a respeito
da admissibilidade e definitividade das DCTF ́s retificadoras, que não se encontram nos autos.
Assim, considerando que cabe à unidade administrativa de circunscrição da
recorrente proceder a análise sobre o cancelamento do PER/DCOMP, é imperioso que se remeta
os autos à autoridade preparadora para que:
i.
Informe se as DCTF ́s retificadoras apresentadas (fls. 82 a 152) foram
recepcionadas e validadas, ou seja, se as citadas declarações se encontram
“Ativas”;
ii.
Proceda a análise das alegações da recorrente no que se refere à
comprovação
do
alegado
(inexistência
do
débito),
procedendo,
obrigatoriamente no caso das DCTF ́s tiverem sido rejeitadas, ao
cotejamento das informações com a escrituração contábil-fiscal da
recorrente (ECD e ECF), intimando a recorrente a prestar esclarecimentos
caso entenda necessário;
iii.
Elabore relatório conclusivo e fundamentado sobre a existência do débito
remanescente, concluindo sobre o pedido de cancelamento do PER/DCOMP;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.843 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901448/2017-63
6
iv.
Após, dê ciência do citado relatório à recorrente para, em querendo,
apresente suas razões no prazo de 30 dias.
Cumpridas as determinações desta resolução, devem retornar os autos a esta
Turma para julgamento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 172
DF CARF MF
Original